Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-13.2020.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato manifestamente ilícito - Danos morais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível - Valor arbitrado em harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000409-13.2020.8.26.0210, da Comarca de Guaíra, em que é apelante
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A - PREVISUL, é
apelada MARILDA ROSA DA SILVA AMARO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-13.2020.8.26.0210 -Voto no 16.943
2
VOTO No 16.943
APELAÇÃO No 1000409-13.2020.8.26.0210
COMARCA: GUAÍRA (2a VARA)
APELANTE: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL S/A
PREVISUL
APELADA: MARILDA ROSA DA SILVA AMARO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: RENATA CAROLINA NICODEMOS ANDRADE
RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de
seguro em conta bancária - Ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com indenização por danos materiais e morais -
Sentença de parcial procedência - Apelo da ré - Relação de
consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Artigo 6o,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato
manifestamente
ilícito
-
Danos
morais
caracterizados
-
Indenização exigível - Valor arbitrado em harmonia com o artigo
944 do Código Civil - Apelação desprovida
A sentença de fls. 147/153, cujo relatório é adotado,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, ratificando a tutela de urgência deferida às fls.
45/48, para: i) declarar inexigíveis os débitos fundados no suposto contrato celebrado com a ré; ii)
condenar a requerida a restituir a autora em dobro os valores indevidamente debitados da sua conta
bancária, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP e juros de mora de 1% ao
mês, ambos incidentes desde o evento danoso (súmulas 43 e 54 do STJ), pois inexistente relação
contratual entre as partes; iii) condenar a requerida ao pagamento à autora de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais, com correção monetária nos termos da Tabela Prática do TJSP a
partir desta data (súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde o evento
danoso (súmula 54 do STJ). Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
Apela a ré (fls. 155/166) alegando que “nenhum valor foi
cobrado indevidamente do recorrido, tendo sido cobrado unicamente o que restou contratado, isto é,
o pagamento do PRÊMIO, em contraprestação as COBERTURAS garantidas no pacto securitário”
e que “nenhum valor foi cobrado indevidamente da autora, sendo a ação desprovida de qualquer
fundamento legal, posto que o contrato foi celebrado, com adesão da parte autora. A parte autora
realizou os pagamentos do prêmio em contraprestação as coberturas garantidas na Apólice de
Seguro de Vida”. Afirma que “não há que se condenar a demandada a pagar por aquilo que
não deu causa, e mais ainda pagar em dobro visto que NÃO houve pagamento indevido, mormente
porque apenas cobrou aquilo que foi livremente pactuado entre as partes” e que é impossível
a restituição dos prêmios pagos “porquanto o consumidor permaneceu segurado pelo
período em que pagou o prêmio, podendo, inclusive, reclamar o valor da cobertura securitária em
caso de sinistro”. Por fim, ressalta que não há danos morais. Requer, de
forma sucessiva, a redução do valor da indenização.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 179/187).
É o relatório.
Consta da inicial que “A parte Autora é aposentada e recebe
mensalmente seu benefício previdenciário em conta corrente (Ag. 0335 - C.c 0001178-9) que mantém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-13.2020.8.26.0210 -Voto no 16.943
3
junto ao Banco Bradesco S.A. Ocorre Excelência, que ao analisar a movimentação de sua conta
corrente, a parte Autora verificou débitos mensais a título de “COBRANÇA PREVISUL”, na quantia
de R$19,90 (dezenove e noventa reais) cada. Nesta toada, por não ter realizado qualquer
contratação com a requerida, bem como por não ter realizado qualquer autorização de débito
automático junto ao Banco Bradesco, a parte Autora entrou em contato com a instituição bancária,
que - no entanto, não prestou nenhuma informação acerca da finalidade dos descontos, informando
tão somente que os valores descontados estavam sendo repassados para a requerida. (...) Desta
forma, até a presente data considerando o período de abril de 2018 a novembro de 2019 a autora já
soma um prejuízo total no valor de R$ 238,80 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta centavos). Insta
consignar, que a REQUERENTE jamais contratou qualquer seguro, assim como jamais autorizou
qualquer débito automático em sua conta corrente em favor da requerida. Logo, não é lídimo
constranger a REQUERENTE em arcar com custos dos quais não tem responsabilidade alguma. Por
todo o exposto, a parte Autora ingressa com a presente demanda para requerer a declaração da
inexistência de relação jurídica entre as partes, condenando a requerida à restituição em dobro dos
valores debitados indevidamente de sua conta-corrente, bem como, no pagamento de indenização por
danos morais em não menos que R$ 15.000,00 (quinze mil reais)”.
Após contestação (fls. 85/102) e réplica (fls.
131/134), as partes requereram o julgamento antecipado da lide (fls.
141/142 e 145/146), sobrevindo a sentença recorrida.
O apelo não comporta acolhimento.
Ao contrário do que vem afirmado nas razões de
recurso, o conjunto probatório foi examinado de maneira correta pela
MM. Juíza de primeiro grau, não havendo dúvida acerca da veracidade
das alegações trazidas na peça inaugural no sentido de que a autora não
contratou a proposta de seguro de fls. 123/124, na qual sequer consta sua
assinatura.
A ré não demonstrou, portanto, que a autora celebrou
o contrato a partir do qual estaria habilitada à cobrança do prêmio por
meio de desconto em conta corrente, e sequer menciona como a
contratação teria sido efetivada (por telefone ou pessoalmente), ônus que
era de sua incumbência por força do artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor, combinado com o artigo 373, inciso II, do
Código de Processo Civil.
Vale acrescentar que se formou relação imprópria
entre as partes, a permitir a aplicação dos preceitos contidos no Código
de Defesa do Consumidor, e mais especificamente o disposto em seu
artigo 14, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor pelo
defeito do serviço prestado.
É dizer, o dever de indenizar da apelante, na forma
estabelecida na sentença, tem origem na denominada “teoria do risco”,
sobretudo porque somente ela obtém vantagem econômica com a
atividade a que se dedica. Ademais, nem mesmo se está diante de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000409-13.2020.8.26.0210 -Voto no 16.943
4
das hipóteses de exclusão da responsabilidade prevista no § 3o do
dispositivo legal supra aludido.
Diante disso, correta a condenação imposta na
sentença para devolução em dobro dos valores descontados da conta da
autora.
Por sua vez, insustentável a irresignação da apelante
em relação à alegada não comprovação dos danos morais, considerando
o desassossego causado à autora, que passou pela angústia de ver
descontados indevidamente os valores referentes a prêmio por seguro
que jamais contratou.
Aplica-se ao caso concreto o entendimento desta
Câmara de que o procedimento consistente em lançar tal modalidade de
débito é ilegal e não gera simples aborrecimentos, por se tratar de uma
inadmissível invasão de conta bancária, acompanhada de retirada de
dinheiro pertencente a outrem, situação semelhante à que ocorre
diuturnamente nas ruas das cidades, e por geralmente atingir pessoas
idosas e de baixo poder aquisitivo, razão pela qual a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais fica mantida.
Ao contrário do sustentado pela ré, a indenização por
danos morais arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) está
harmonizada com o preceito contido no artigo 944 do Código Civil (“A
indenização mede-se pela extensão do dano”).
Cabe observar que a sanção estabelecida é
compatível com o dano sofrido pela autora, bem como com a dimensão
do ato ilícito e com a capacidade econômica da ré.
De rigor, portanto, a integral ratificação da sentença.
Na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de
conhecimento”), fica majorada a verba honorária devida ao advogado da
apelada, de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator